Tribunal: STF
Processo: Rcl 80925
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Simcauto Mecânica e Representações Ltda. alega ter o Juízo da 24ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no processo n. 0101057-97.2024.5.01.0024, descumprido o decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    Sustenta a desconformidade do ato reclamado com os paradigmas indicados, ante a homologação de cálculos que determinaram a “incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês + a correção monetária pelo IPCA-E” sobre débitos trabalhistas.



    Informa o trânsito em julgado da sentença exequenda após o julgamento dos paradigmas, motivo pelo qual entende que deveriam ter sido aplicados os parâmetros fixados pelo Supremo.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.



    (ADC 58, ministro Gilmar Mendes, DJe 7.4.2021)



    No presente caso, o órgão judiciário reclamado determinou a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos:



    Sobre o montante devidamente corrigido incidirão JUROS de mora, a partir da data de ajuizamento da ação, na forma do artigo 883 da CLT e das Súmulas 200 e 211, ambas do TST, à razão de 1% ao mês, não capitalizados, pro rata die, consoante artigo 39, § 1º, da Lei 8.177/91. Observe-se que seu propósito é meramente indenizatório - Artigo 404 Código Civil e OJ 400 da SDI do TST.



    As parcelas deferidas terão CORREÇÃO MONETÁRIA partir do vencimento da obrigação - Artigo 459 CLT, c/c Súmulas 381 e 439, ambas do TST, inclusive os valores relativos ao FGTS (OJ SBDI-I TST número 302).



    Determino que a correção tenha como parâmetro o IPCA-E. É inconstitucional o índice de correção pela TR, uma vez que tal índice não reflete a perda de poder aquisitivo da moeda, violando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da propriedade, com claro prejuízo ao credor trabalhista.



    [...]



    Assim, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão "equivalentes a TRD" do caput do artigo 39 da Lei 8.177/91, devendo os créditos trabalhistas ser corrigidos pelo IPCA-E (índice nacional de preços ao consumidor amplo especial), justamente por refletir a inflação e manutenção do valor da moeda, recompondo, pois, o patrimônio lesado. 



    Observo que o órgão reclamado não seguiu integralmente as determinações constantes do julgamento da ADC 58.



    A decisão proferida por esta Corte é taxativa no sentido de que, “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”. 



    O STF modulou os efeitos do julgado na ADC 58 para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.



    Na hipótese, verifico que o título exequendo transitou em julgado em 14.4.2025, após o julgamento da ADC 58, pelo que o caso não se ajusta à modulação de efeitos realizada no julgamento paradigma.



    O ato reclamado, portanto, está em desconformidade com o decidido no paradigma invocado.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, no que se refere aos índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis, devendo outra ser proferida com observância do julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente